Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. Havendo prévia estipulação contratual quanto à multa e juros moratórios aplicados em caso de atraso no pagamento das mensalidades, devem ser observados os termos estabelecidos no instrumento particular firmado pelas partes.
2. A obrigação constituída no contrato de plano de saúde entabulado entre os litigantes é de trato sucessivo, líquida e certa, e com data de vencimento fixo, ficando configurada a mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.